Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, CORRUPÇÃO ATIVA E AUTOACUSAÇÃO FALSA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. SUFICIÊNCIA DA MEDIDA NA ÁREA CRIMINAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que manteve a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da suspensão do exercício da advocacia imposta à paciente no curso da investigação, como medida cautelar diversa da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão cautelar do exercício profissional mostra-se necessária e proporcional diante do risco concreto de reiteração criminosa e do uso desvirtuado das prerrogativas da advocacia pela paciente, medida que se alinha ao disposto no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Penal e visa resguardar a ordem pública e a segurança das investigações em curso, que deve ser limitada à advocacia criminal, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
4. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.